Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023163-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): JIUVANI LEAL E OUTROS
PACIENTE(S): ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (No 1008772-31.2020.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 65847471).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente “com medidas cautelares alternativas” (ID 65847471), juntados documentos (ID 65847473/65847489).
Relatos.
Em 6.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso, mediante a seguinte fundamentação:
“Há indícios que tendem à interpretação de que os menores atraíram a propriedade dos entorpecentes, visando eximir Alandro da responsabilização penal, circunstância que se evidencia com maior clareza ao se compulsar os depoimentos de C.V.A. e K.d.S.L., oportunidade em que ambos atraem para si a propriedade dos demais objetos, em tese, ilícitos (simulacro de arma de fogo e munições), caindo em contradição.
Não obstante, importante ressalta que todas as testemunhas e envolvidos ouvidos em sede policial, afirmam em voz uníssona que a residência onde foi realizada a abordagem, buscas e apreensões, pertence a Alandro, se mostrando incoerente um dos menores estocar seus entorpecentes justamente no quarto do autuado.
Dito isto, insta ressaltar que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) – aproximadamente 114g (cento e quatorze gramas) de substância análoga a maconha e 5g (cinco gramas) de substância similar a cocaína, além de 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína – merece destaque, possuindo as duas últimas alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.
O Periculum Libertatis está configurado não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela pessoa do autuado, que figura como réu na ação penal cód. 170266, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na qual se encontra em liberdade provisória, tendo sido condenado pelo Juízo de piso em 21 de novembro de 2020, pela prática de tráfico privilegiado, estando o processo em segunda instância, para análise dos recursos das partes.
Em que pese intimado da sua condenação no ano passado, o réu voltou a reiterar praticando, em tese, os fatos apurados nos presentes autos.
[...] Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 114g (cento e quatorze gramas) de maconha, 5g (cinco gramas) de cocaína, 02 (duas) trouxinhas de pasta base de cocaína e R$2.930,10 (dois mil novecentos e trinta reais e dez centavos); bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação por tráfico de drogas, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (Cód. 170266/Sorriso – condenado em 21.11.2019 – Sistema Primus).
A diversidade das drogas apreendidas e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes, em análise perfunctória, ao considerar a reincidência específica do paciente e o envolvimento de adolescentes na comercialização dos entorpecentes, a denotar maior reprovabilidade social da conduta criminosa (STJ, HC no 396606/SP– Relator. Min. Joel Ilan Paciornik– 1o.8.2017; STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO